Tribunal: CARF
Processo: 10218.720127/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720127/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.885 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
OLAVIO SILVA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
As receitas devidamente comprovadas pelo fisco com documentos hábeis e
idôneos que não constaram da declaração de Ajuste Anual devem ser tributadas
como rendimentos omitidos da ATIVIDADE RURAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS.
A tributação com base em presunção de que os depósitos bancários, cujas
origens não foram devidamente comprovadas é perfeitamente cabível, nos
termos da legislação.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720127/2011-18
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720127/2011-18

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1099/1134, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 1081/1091, a qual julgou
procedente o lançamento decorrente de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente ao
exercício 2008, no qual foi apurado crédito tributário, acrescido de multa e juros.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
1. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física — IRPF, fls.922/1017, referente ao exercício 2008, ano-calendário
2007. A ciência do lançamento ocorreu em 24/06/2011, fl.1019. O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto 787.723,23
Juros de Mora (calculados até 31/05/2011) 249.471,94
Multa Proporcional (passível de redução) 590.792,42
TOTAL 1.627.987,59
2. De acordo com a autuação, o contribuinte incidiu nas seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou, em 24/07/2011, a
Impugnação de fls. 1023/1064, na qual alega, em síntese:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
3.1 Em relação à omissão de rendimentos da atividade rural, afirma que estes foram
extremamente inferiores aos alegados pelo fisco.
3.2 Eram realizados repasses aos parceiros comerciais, numa proporção considerável, os
quais reduziam os rendimentos do contribuinte em análise, quando comparado ao que
fora arbitrado. Por isso, afirma que o arbitramento utilizado é ilegal, ferindo inclusive
diversos princípios e garantias constitucionais do contribuinte.
3.3 O contribuinte teve os documentos comprobatórios, relativos ao ano-calendário de
2007, roubados.
3.4 Não há como comprovar os rendimentos auferidos.
3.5 O fisco não demonstrou que tais recursos foram incorporados ao patrimônio do
autor, ou mesmo que este tenha suprimido seu aporte, para fins de evadir-se da
imputação fiscal.
3.6 Alega colisão do artigo 5o da Lei N° 8.023/90, com princípios constitucionais,
devendo a mesma ser ignorada.
3.7 Cita os princípios da capacidade contributiva e do não confisco.
3.8 O fisco não deve adotar índices ultrapassados, com caráter confiscatório e fora da
realidade, como o estabelecido no art.5o da Lei N° 8.023/90.
3.9 Menciona a súmula 76 do extinto Tribunal Federal de Recursos, dizendo o seguinte:
"Em tema de imposto de renda, a desclassificação da escrita somente se legitima na
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720127/2011-18

ausência de elementos concretos que permitam a apuração do lucro real da empresa, não
justificando simples atraso na escrita".
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS
3.10 Aventa a ilegalidade de presumir-se depósito bancário como renda;
3.11 Inconstitucionalidade do art.42 da Lei N°9.430/96
3.12 Apresenta decisões e doutrina;
3.13 Lembra a súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
3.14 Não foi comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão
de rendimentos;
3.15 Não cabe o arbitramento da base de cálculo a que se refere o art.42 da lei N°
9.430/96, em razão do que diz o §4°do art.5°da Lei Complementar 105/2001.
3.16 Ausência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário, sendo a mesma
ilegal.
4. Requer a anulação do débito fiscal originado na exação fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 1081/1082):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. Tributam-se, como
rendimentos omitidos da ATIVIDADE RURAL as receitas devidamente comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados nas Declarações
de Ajuste Anual.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS. É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção
definida em lei. Os depósitos bancários, cujas origens não foram devidamente
comprovadas não podem ficar à margem da tributação. A Súmula 182 do TRF, órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988 não é parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundamentados em lei superveniente - Lei n° 9.430, de 1996.
SIGILO BANCÁRIO. A prestação de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, por parte das instituições
financeiras, não constitui quebra do sigilo bancário.
ADEQUAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. Não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção
estabelecida em lei é apropriada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos
ditames legais (artigo 116, inciso III, da Lei n.° 8.112/1990), mormente quando do
exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código
Tributário Nacional - CTN). Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a
negação de vigência e eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a
presunção legal de omissão de rendimentos (artigo 42, caput, da Lei n.° 9.430/1996).
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS. A prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720127/2011-18

Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 1099/1134, alegando em síntese: a) omissão de rendimentos decorrentes da
atividade rural; b) o alcance dos princípios constitucionais – sobreposição de princípios em razão
de regras; c) princípio da capacidade contributiva, da não confiscatoriedade e o arbitramento dos
rendimentos da atividade rural; d) ilegalidade de presumir-se depósito bancário como renda; e)
do nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos diante do artigo
42 da Lei 9.430/96; f) da revogação do artigo 42 da Lei 9430/96 em face da antinomia com o
parágrafo 4o do artigo 5 da Lei Complementar 105/2001; g) aplicação da presunção legal juris
tantum prevista no artigo 42 da Lei no 9430/96 para considerar a soma dos depósitos bancários
como omissão de rendimentos ou receita; h) princípio da capacidade contributiva e a
interpretação principiológica ab-rogante do art. 42 da Lei no 9430/96; i) inconstitucionalidade do
artigo 42 da Lei no 9430/96; e j) quebra do sigilo bancário, ausência de autorização judicial, para
obter extratos bancários de contribuintes e da ilegalidade das requisições de informações sobre
movimentação financeira.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Omissão de rendimentos da atividade rural
Na tentativa de justificar que não houve omissão de rendimentos o Recorrente
apresenta o argumento de que seus rendimentos foram “extremamente inferiores aos alegados
pelo fisco” e que não teria condições de comprová-los em razão de que a documentação teria
sido roubada e não fez o mínimo de esforços para cumprir aos termos de intimação a fim de
comprovar o que alega.
Por outro lado, a fiscalização conseguiu obter os valores arbitrados objeto de
lançamento dos presentes autos por meio de circularizações junto à parceiros comerciais do
autuado, fls. 226/251 e fls. 317/332, juntando as informações como funcionava o negócio de
venda de gado objeto de atuação do Recorrente.
No caso, não é necessário fazer muito esforço para reconhecer que de fato, aplica-
se ao caso a legislação que fala sobre o arbitramento:
Lei no 8.023/1990:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720127/2011-18

___________
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. (grifouse)
Entendo, portanto, que a fiscalização apresentou provas robustas da
disponibilidade financeira do contribuinte em relação aos recursos identificados e ao exercício de
atividade tributável.
Por outro lado, adotou-se a opção mais benéfica ao contribuinte, pois a outra
alternativa seria aplicar ao caso concreto apenas a presunção de omissão de rendimentos sobre
todos os valores, com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O fisco comprovou que os valores eram da atividade rural, as afirmações do
contribuinte só corroboraram para afirmar que não havia escrituração de livro caixa, de modo
que não poderia se aproveitar das despesas para comprovar que de fato os valores eram
extremamente inferiores ao apurado.
Nesse sentido, assim preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Diante da ausência de provas, deve ser mantido o auto quanto a este ponto e não
merecem prosperar as alegações do Recorrente.
Ilegalidade de presumir-se depósito bancário como renda
Do nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de
rendimentos diante do artigo 42 da Lei 9.430/96
Aplicação da presunção legal juris tantum prevista no artigo 42 da Lei no
9430/96 para considerar a soma dos depósitos bancários como omissão de rendimentos ou
receita
Há que se esclarecer que, com a edição da Lei no 9.430/1996, a tributação com
base em depósitos bancários passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei
n.o 8.021/90, que regia a matéria anteriormente.
Lei n.o 9.430/96
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720127/2011-18

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
[limites alterados pela Lei n.o 9.481/97]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002
“Art. 58. O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 5o e 6o:
"Art. 42.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."(NR)”
O legislador estabeleceu, a partir da Lei no 9.430/96, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras. Ou seja, permitiu que fosse considerada ocorrida omissão de receitas quando o
contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não
o vinculando, de forma alguma, à necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza
requeridos pela Lei no 8.021/90. E não se trata de simples presunção humana, mas situação
prevista em lei, à qual se vincula a autoridade administrativa.
Deve-se destacar que se entende por comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe, para efeito de
determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja,
cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de documentos
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720127/2011-18

que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O ônus dessa
prova recai exclusivamente sobre o contribuinte.
Repita-se que o art. 42 exige a comprovação da origem com documentação hábil e
idônea, sendo o seu § 3.o bem elucidativo quando determina que os depósitos serão analisados
individualizadamente.
Assim é que cabe exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso, fato
não demonstrado pelo contribuinte, motivo pelo qual há que se manter integralmente a presente
infração.
Também, nos termos do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, já
mencionado anteriormente no presente voto, é ônus do Recorrente comprovar a origem e
também o motivo que deu ensejo ao mencionado depósito, com prova hábil e idônea.
Não havendo comprovação, também não merece prosperar o recurso quanto a este
tópico.
Matérias em que aplicam-se a Súmula CARF no 2
Das alegações do Recorrente, os tópicos: o alcance dos princípios constitucionais
– sobreposição de princípios em razão de regras; princípio da capacidade contributiva, da não
confiscatoriedade e o arbitramento dos rendimentos da atividade rural; da revogação do artigo 42
da Lei 9430/96 em face da antinomia com o parágrafo 4o do artigo 5 da Lei Complementar
105/2001; princípio da capacidade contributiva e a interpretação principiológica ab-rogante do
art. 42 da Lei no 9430/96; e inconstitucionalidade do artigo 42 da Lei no 9430/96.
Todas estas alegações querem de alguma forma que sejam aplicadas normas
constitucionais ou aplicação de determinada norma em detrimento de outras normas.
Apenas quanto à alegação de revogação do artigo 42 da Lei no 9430/96 em face da
antinomia com o parágrafo 4o do artigo 5o da Lei Complementar no 105/2001, explico que norma
geral não tem o condão de revogar norma especial que amolda-se perfeitamente ao caso
concreto. Neste sentido é o disposto no artigo 2o, § 2o da LINDB – Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro – Decreto-Lei no 4657/1942:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.
Sendo assim, não há que se falar em revogação ou ab-rogação.
Todas as outras alegações dizem respeito à aplicação de princípios e normas
constitucionais em detrimento das normas aplicáveis ao caso, como por exemplo, alegação de
confiscatoriedade, que em última análise, requer a declaração de inconstitucionalidade ou
declaração de ilegalidade da medida e neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os
órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720127/2011-18

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Quebra do sigilo bancário, ausência de autorização judicial, para obter
extratos bancários de contribuintes, da ilegalidade das requisições de informações sobre
movimentação financeira
Por considerar que: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma
feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.885 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720127/2011-18

Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital